Tribunal: TJES
Processo: 5008089-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008089-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – INTERRUPÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – FRAUDE BANCÁRIA – ASTREINTES – ANÁLISE DO QUANTUM AO FINAL DA DEMANDA QUE SE REVELA MAIS APROPRIADA – PERIODICIDADE MENSAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA

1.
Não se pode acolher a tese deduzida no sentido de que a agravante não possui poderes para evitar o desconto se a comunicação ao órgão pagador ocorrer após o fechamento da folha de pagamento. Sob a ótica da legislação consumerista, aplicável à espécie, a instituição financeira é responsável pela emissão de ordem para realização de descontos e, naturalmente, pelos seus desdobramentos.

2.
A alegação de impossibilidade de cumprimento em razão do fechamento da folha de pagamento não está lastreada em acervo probatório ainda que perfunctório, o que também impede o seu acolhimento.

3.
Quanto ao valor das
astreintes,
sabe-se que o montante deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

4.
O valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 300,00 (trezentos reais) -, deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

5.
É

mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

6.
Tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5
008089-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ANTÔNIO MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão de ID nº 26522726 do processo de origem que, nos autos da
ação declaratória de inexistência
de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada por
ANTÔNIO MARQUES DE OLIVEIRA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com respaldo nas nomas processuais acima elencadas,
CONCEDO
a antecipação de tutela requerida, razão pela qual
DETERMINO
que o réu, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência desta decisão: a)
SUSPENDA
os descontos mensais oriundos dos contratos nº. 11711011 e nº. 18078084, na aposentadoria do Autor; b) que o banco requerido realize o bloqueio/suspensão dos cartões de crédito vinculados aos contratos questionados; c) que o banco requerido colacione aos autos as faturas mensais detalhadas referentes aos cartões de crédito, desde o início dos contratos; d) que o banco requerido apresente a disposição deste Juízo, as cópias originais dos contratos nº. 11711011 e nº. 18078084 em nome do autor ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, aposentado, portador da Cédula de Identidade n.º M-3.311606/SSP/MG e do CPF nº.: 066.223.296-77, sob pena de incidência de MULTA DIÁRIA de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento desta decisão.

Em suas razões (ID nº 3916706), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i)
“
caso a decisão de suspensão/exclusão dos descontos tenha sido publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, o cliente sofrerá o desconto que, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial”.

Ainda, aduz que (
ii
) é possível a redução no valor fixado a título de multa, pois o montante fixado gera enriquecimento sem causa e que (
ii
) sua periodicidade deve ser alterada, pois os descontos são mensais, e não diários.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar a produção de efeitos da decisão objurgada. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão.

Decisão de ID nº 5576075 deferindo parcialmente o efeito suspensivo, apenas para reconhecer que as
astreintes
incidam mensalmente, e não diariamente.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal.

Trata-se, na origem, de
“
ação declaratória de inexistência
de débito c/c indenização
”
ajuizada por
BANCO BMG S/A
em face de
ANTÔNIO MARQUES DE OLIVEIRA
, na qual o autor alega que é beneficiário de aposentadoria por idade e foi surpreendido ao constatar a existência no extrato de empréstimo consignado, da contratação de 02 (dois) cartões de crédito sobre a RMC e RCC.

Esclarece, ainda, que jamais recebeu quaisquer dos cartões de crédito mencionados e tampouco realizou o desbloqueio deles ou os utilizou.

Por tais razões, ajuizou a demanda de origem requerendo a concessão de tutela provisória para que (i) os descontos mensais oriundos dos contratos nº 11711011 e nº 18078084 feitos em seus proventos da aposentadoria sejam suspensos; (ii) que o banco realize o bloqueio/suspensão dos cartões de crédito vinculados aos contratos questionados; (iii) que a instituição financeira colacione aos autos as faturas mensais detalhadas referentes aos cartões de crédito, desde o início dos contratos; (iv) que o banco apresente as cópias originais dos contratos nº 11711011 e nº 18078084.

O pedido antecipatório foi deferido e foi em face dessa decisão que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, é de se destacar que o recurso não versa sobre a aparente ilegalidade na conduta da Instituição Financeira, tratando apenas a respeito da periodicidade e valor da multa arbitrada.

A rigor, não se pode acolher a tese deduzida no sentido de que a agravante não possui poderes para evitar o desconto se a comunicação ao órgão pagador ocorrer após o fechamento da folha de pagamento.

Isto porque, sob a ótica da legislação consumerista, aplicável à espécie, a instituição financeira é responsável pela emissão de ordem para realização de descontos e, naturalmente, pelos seus desdobramentos.

É importante frisar que a alegação de impossibilidade de cumprimento em razão do fechamento da folha de pagamento não está lastreada em acervo probatório ainda que perfunctório, o que também impede o seu acolhimento.

Saliente-se, ainda, que não consta nos autos qualquer elemento que demonstre que a instituição financeira recorrente envidou esforços para reestabelecer o pagamento da consumidora.

Quanto ao valor das
astreintes,
sabe-se que o montante deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 300,00 (trezentos reais) -, deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

_____________________

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a decisão apenas no sentido de reconhecer que as astreintes incidam mensalmente, e não diariamente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.